Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-64.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000494-64.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEODIR ANTONIO CADORE - CPF: 929.926.500-30 (RECORRENTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), REJANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 016.881.801-92 (RECORRIDO), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. EMPRÉSTIMO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. REQUERIDA QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO. DEVER DE RESTITUIR O CARRO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recorrente logrou êxito em comprovar que o veículo sub judice foi entregue a seu amigo Marcelo como um empréstimo e que este comprometeu-se a devolvê-lo, apesar de tê-lo entregue à sua companheira Rejane, ora recorrida.

2. Nas mensagens colacionadas pela recorrida, não há qualquer diálogo que comprove a compra do veículo FOX pelo
Sr. Marcelo
, não há menção acerca de negociações, do valor do veículo, do valor pago ou sobre qualquer transferência bancária nesse sentido. Também não foi apresentada qualquer conversa havida entre ela e o proprietário do bem, em que este reconhecesse a quitação, não sendo suficiente a entrega, à reclamada, do veículo pelo Sr. Marcelo – que não era o proprietário – para a consumação do negócio jurídico.

3. A reclamada ambém não comprova que a venda do seu veículo Agile foi realizada através da empresa Cadore. Ao contrário do afirmado, ouvido em audiência, o comprador disse que realizou a compra com o Sr. Marcelo, em local diverso. Logo, não há prova de que qualquer valor relacionado a essa venda tenha sido repassado ao Sr. Leodir, como pagamento do FOX, razão pela qual é dever da recorrida que proceda a entrega, ao recorrente, do bem móvel discutido.

4. Com relação ao pedido do recorrente, para de ser ressarcido pelo “aluguel” do veículo, requerido no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), entendo-o como procedente, uma vez que o ressarcimento é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa, à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação – Art. 884 do CC.

5. Independentemente da controvérsia acerca do não pagamento do veículo, não há como se presumir a ocorrência de dano moral passível de ser indenizado. A lesão gerada pela inadimplência se inclui na esfera patrimonial e deve ser objeto de reparação pelo deferimento dos correspondentes pedidos da petição inicial.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ressalto que o Juízo de primeiro grau, reconhecendo a conexão entre os feitos, julgou simultaneamente os processos n. 1000494-64.2018.8.11.0055 e n. 1002418-13.2018.8.11.005, quando então, os respectivos Recursos Inominados serão julgados simultaneamente, neste momento.

Trata-se de recurso inominado interposto por LEODIR ANTONIO CADORE, em face da sentença que julgou IMPROCEDENTE a reclamação por ele formulada em face de REJANE SILVA DOS SANTOS (Processo no 1000494-64.2018.8.11.0055 e julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por REJANE SILVA DOS SANTOS, em face de LEODIR ANTONIO CADORE (Processo no 1002418-13.2018.8.11.0055), condenando LEODIR ANTONIO CADORE ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no preenchimento do Documento Único de Transferência do veículo FOX ROCK IN RIO, ano 2014/2014, PLACA OBQ7434, com todos os dados da Sra. REJANE SILVA DOS SANTOS, bem como na obrigação de entregar referido documento a este, após o cumprimento da primeira obrigação.

O recorrente sustenta que deve ser ressarcido quanto aos valores pagos pelo IPVA, bem como que, diante da ausência de provas quanto à quitação do veículo sub judice, deve o mesmo ser a ele devolvido, considerando ainda que inexistiu negócio jurídico entre as partes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de duas ações conexas
, sendo,
o p
rocesso n.
1000494-64.2018.8.11.0055
-

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,

proposta por
LEODIR ANTONIO CADORE

em face de REJANE SILVA DOS SANTOS

e

p
rocesso n.

1002418-13.2018.8.11.0055 –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por
REJANE SILVA DOS SANTOS

em face de LEODIR ANTONIO CADORE.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a conexão ente ambas, o que mantenho, por entender que realmente tais processos são conexos.

Pois bem,
o Sr. LOADIR

alega

ser o
proprietário do veículo FOX ROCK IN RIO, ano: 2014/2014, placa: OBQ7434, chassi: 9BWAB45Z6E4033863, cor: preta, e que o
carro
se encontra
em posse da
Sra. Rejane
, no entanto, esta
jamais efetuou o seu pagamento
.

Sustenta que o veículo foi entregue à
Rejane
, por intermédio
de

Marcelo
Pagliarin
i
Palma
, falecido em
15.12.2017
.
Afirma que pouco tempo após a morte, respeitando o luto, solicitou amigavelmente a devolução do veículo por mensagens e ligações, o que
lhe
foi negado, motivo pelo qual
,
em 15.02.2018, compareceu na delegacia de polícia para lavratura do Boletim de Ocorrência n.o 2018.53399, comunicando os fatos.

O autor da primeira ação a
nexou
à
exordial
documento do veículo
,
valor do veículo pela tabela FIPE
e
prints de conversa
s
pelo aplicativo
WhatsApp
entre o autor e
Marcelo
Pagliarini
Palma
, já
falecido.

Ao
ID. 40258034
foi apresentada contestação, na qual alega
REJANE SILVA DOS SANTOS,
que
vivia um relacionamento amoroso com o Sr. Marcelo e que juntos tinham um filho, apesar deste ser casado com a Sra. Fabiana. Afirma que
o
veículo
sub judice
foi devidamente pago
pelo
Marcelo em

18.08.2017
,
através de
uma transferência bancária
feita através da conta
de
Fabiana
para a empresa
do
Loadir
,
no valor de
R$ 29.600,00 (vinte
e nove mil e seiscentos reais)
e que, no mesmo dia, o
Sr. Marcelo retirou o veículo da empresa CAD
ORE e
lhe
entregou
.

Afirma que o Marcelo
era sócio da empr
esa CADORE VEÍCULOS EIRELE-ME e que
,
através da conta da empresa
,
realizava transferências bancárias para a requerida e seus familiares
. Informa
,
ainda
,
que era
proprietária de um veículo
-
AGIL
E LT 1.4 completo ano 2010/2011

-
e que em
18.08.2017
, Marcelo
compareceu
em
sua casa
,
dizendo que tinha um negócio para o carro, sem dar muito
s
esclarecimento
s,

retirando
o veículo AGILE LT 1.4
e retornando
já de posse do veículo Fox, que
lhe foi entregue
.

Colacionou
diálogos que teve com o
Marcelo,
informando não ter
gostado
do
FOX,
d
ado em troca pelo veículo AGILE
,
op
tando pela devolução. Afirma que
em
08.09.
2017
,

o veículo
foi levado pelo próprio Marcelo e de
ixado na sede da empresa
Cadore
e que, no dia seguinte (09.09.2017)
,
recebeu uma mensagem do Marcelo
,
que informou que ela poderia ir buscar o carro. Sustenta que
,
nes
s
a mesma data,
um funcionário da empresa
Cadore
levou o Fox e
lhe

entregou
.

Narrou que
,
pelo

Sr.

Marcelo
,

lhe foi garantido
que o preço de venda do veículo AGILE era eq
uivalente ao preço de custo FOX
, sem
citar os referidos valores e que

o veículo se encontrava então, quitado
, restando apenas a obrigação da requerida
de
providenciar a transferência do
veículo AGILE para o comprador
e a obrigação
da
Cadore

de transferir o veículo FOX para a requerida.

Quanto
à
obrigação da requerida
de transferir o
veículo AGILE
, afirma que
cumpriu rigorosamente com
o

seu
encargo,
e que
esse veículo
foi vendido a
“
CIDEMAR LEITE”
que, por sua vez,
o
vendeu para uma
terceira pessoa
,
SR. RUI ALVES DA COSTA
.

Com relação à transferência do
FOX
para o nome da autora,
afirma que não foi realizada porque
,

em 10.2017
,
o
DETRAN-MT entrou em greve.

Após o fim da greve,
surgiu nova complicação:
A esposa do Sr. Marcelo concluiu que
ele havia doado o
FOX para a
Rejane
,
sem
que esta tivesse realizado
qualquer pagamento, haja vista que já tinha conhecimento do relacionamento do marido com
ela
.

Diante d
essa
situação
,
o Sr. Marcelo solicitou para que
a Rejane
aguardasse a
“poeira baixar”
, cuja solicitação foi aceita
.

Sustenta que a
transferência do
veículo
FOX
passou
então,
a ser moeda de troca para o fechamento de acordo relativo à pensão alimentícia
do filho que Rejane e Marcelo tinham em comum,
o que não foi aceito por
REJANE
.

Anexou ao
ID. 40258035

conversas
,
via aplicativo
WhatsApp
, ao
ID. 40258036

dados do veículo Chevrolet
Agile
LT
,
já
em nome de Rui Alves da Costa, transferido em 12.2017 e ao
ID. 40258037

comprovantes de transferências bancárias da empresa CADORE
à

REJANE
.

O autor impugnou a contestação, anexando ao
ID. 40258053

,
o depoimento de
Cidemar
Pereira Leite
– primeiro
comprador do Chevrolet
Agile
. Este afirmou nos autos do Inquérito Policial n. 133/2018
,
que em agosto/2017 Marcelo lhe ofereceu o veículo, que lhe foi entregue em
21.08.2017

e,
após experiment
ar
o veículo
,
o comprou por
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais),

realizando o pagamento via TED à conta corrente do Marcelo, conforme comprovante apresentado
.

Com relação ao valor de
R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais)
transferidos à empresa
Cadore
pela esposa do Marcelo, afirma se tratar de um empréstimo, o qual foi disponibilizado em
18/08/2017
, antes da venda do
Agile
– comprovante anexo ao
ID. 40258043
e que este foi devolvido em
14.11.2017
, conforme comprovante anexo ao
ID. 40258044
.

Ao
ID. 40258053

a REJANE
apresenta
o requerimento de
abertura de inquérito policial e os documentos anexos ao requerimento.

Audiência de instrução e julgamento foi realizada em
28.11.2018
(
ID. 40258066
)
, onde foram colhidos os seguintes depoimentos:

Leodir
Antônio
Cadore
: Informou que tinha vínculo de amizade com o Marcelo e que não trabalhavam juntos; que o Marcelo pediu emprestado o veículo
FOX
; que passados alguns dias perguntou do veículo e o Marcelo disse que estava vendo um “negócio”, que estava organizando o pagamento e que havia entregue o carro à Rejane;
passado um ou dois meses disse
,
que iria devolver o carro
,
que em conversa com
a Rejane
esta
afirmou que talvez iria embora e que iria ou pagar o carro ou devolver; que a Rejane sabia que o carro era do autor; que a transferência
bancária
realizada de R$ 29.600,00
por Fabiana
foi um empréstimo e que logo depois foi devolvido
ao Marcelo através de conta da
esposa
; que o Marcelo tinha dívidas relacionadas
à
compra de
grãos
,
no valor de R$ 800.000,00 e
que lhe eram repassados os rendimentos desse valor; que este valor foi repassado ao Marcelo através de 04 cheques de R$ 200.000,00; que o Marcelo utilizava a conta da esposa Fabiana para realizar transações bancárias; que o
Agile
não foi vendido através da empresa
Cadore
; que não ingressou com ação para cobrar os débitos do Marcelo;
que desconfiava do relacionamento do Marcelo com a Rejane; que
Marcelo
não comentava nada com relação a Rejane;

Rejane Silva Dos Santos
: Informou que o Marcelo buscou seu veículo
Agile
para abastecer, porém realizou a venda do veícu
lo e lhe repassou o veículo Fox; q
ue
Marcelo informou que
,

para realizar a transferência do veículo
,
era preciso aguardar até outubro/2017, porém
,
após es
s
a data
,
o DETRAN entrou em greve; que após a greve a esposa do Marcelo passou a embargar a transferência do veículo, solicitando que ela se afastasse do esposo; que não tinha conhecimento de dívidas do Marcelo com o
Leodir
; que a existência de dívidas foi informada pelo
Leodir
após a morte do Marcelo;
que no processo de inventário do Marcelo não existem dívidas; que está em posse do veículo; informa que existe uma ação proposta por Fabiana
,
em nome do Marcelo
,
de indenização por danos morais em face dela; que devolveu o carro após uma briga
e que um funcionário da
Cadore

levou o carro de volta; que a funcionária da casa (Leia) presenciou essa entrega; que o
Leodir
estava presente na entrega; que não participou da negociação do veículo; que havia um defeito no carro e por isso houve abatimento no preço; que houve pagamento através da conta da Fabiana à
Cadore
e posterior transferência
bancária
do valor pago pelo
Agile
à empresa;
que queria devolver o carro para o Marcelo após as brigas entre ambo
s; que o Marcelo sempre mandava
Fabiana realizar os pagamentos e que por ele foi afirmado que o pagamento foi feito; que o veículo encontra-se na casa de um primo, pois invadiram a sua casa e tem
ia
ser furtad
o
.

Joao Ricardo dos Santos Silva
:
afirmou que é consultor de vendas e que trabalha na empresa
Cadore
há 04 anos
; que o
Marcelo
pegou o veículo emprestado da loja, veículo de venda, pela amizade que tinha com “o
Cadore
”; que quando foi cobrado informou que tinha passado o veículo à
Rejane
e que realizaria o pagamento do veículo; que um certo dia chegou conversando no telefone com a
Rejane
e
disse
que esta iria devolver o veículo na empresa; que o
Marcelo
ia quase todos os dias na empresa, que não realizava vendas de veículos; que
Marcelo
trabalhava com venda e compra de grãos; que era comum o
Marcelo
pedir emprestado veículo por meia hora, quarenta minutos; algumas vezes no final de semana;
que o
Leodir
e o
Marcelo
aparentavam ser muito amigos; que
o
Cadore
empresta veículos à amigos que precisam; que o
Leodir
apenas afirmou que o
Marcelo
passou o carro para a
Rejane
e que após faria o pagamento, todavia, depois o
Marcelo
informou que a
Rejane
levaria o carro de volta; tinha conhecimento que o
Marcelo
tinha dívida com o
Cadore
de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) sobre compra de soja; que teve acesso a cheques de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); que o
Leodir

não tomou providências pela amizade com a
Fabiana
; que o veículo FOX não foi pago; que o
Agile
não passou pela empresa
Cadore
; que o
Marcelo
não era sócio da
Cadore
; que o
Marcelo
não tinha acesso à conta da empresa; que
já
realizou transferência
s bancárias
à
Rejane
a pedido do
Marcelo
;

Carlos Renato H Júnior
: que é auxiliar administrativo, trabalha na empresa
Cadore
desde maio de 2012; que conhecia o
Marcelo
; que não tinha relação com a empresa, mas apenas possuía relação de amizade; que
o
Marcelo

ia na empresa de 2 a 3 vezes na semana para tomar tereré; que retirou o carro da garagem da loja com autorização do
Leodir
; que nunca soube do
Marcelo
pegar outros carros da empresa; que o
Leodir

apenas pediu que fosse feito o controle interno no sistema para constar a saída do veículo
no estoque
; que o contrato foi feito apenas internamente; que o valor do veículo seria de cerca de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil); que soube depois da morte do
Marcelo
que ele e o
Leodir
tinham um investimento em soja;
que apenas foi falado que quando o Marcelo acertasse o pagamento da venda, seria feita a documentação; que esse pedido foi feito pelo
Leodir

três dias depois do
Marcelo
levar o veículo;

Cidemar
Pereira Leite
:
que adquiriu o veículo
Agile
do
Marcelo
, que o negócio foi feito no
posto shopping
; que a negociação foi feita pelo telefone; que o carro foi mostrado pessoalmente no posto shopping e entregue naquele mesmo dia; que o
Marcelo
lhe passou os dados bancários e que ele fez a transferência; que apenas o conhecia pela casa terapêutica; que não sabe se o
Marcelo
tinha negócio com a empresa
Cadore
; que não tem qualquer conhecimento sobre o veículo FOX; que o
Agile
foi revendido;
que o veículo foi transferido diretamente ao comprador sem qualquer problema.

Elizabete Batista Bezerra
: que a
Rejane
é sua cliente; que vendia a ela
e
ao
Marcelo
Tupp
er
ware; que ela possuía um outro carro (prata) e que depois ela ganhou um carro do
Marcelo
; que segundo informações deles mesmos, a
Rejane
entregou seu carro e o Marcelo lhe entregou outro; que não sabia detalhes da transação; que a
Rejane
disse que não tinha gostado do carro, que preferia o dela; que o
Marcelo
havia comprado o carro da
Cadore
; que o que afirma soube tanto da Rejane quanto do Marcelo.

Leia Cristina C Santos
: que na época trabalhava na casa do
Marcelo
; que ele foi pegar o carro da
Rejane
para abastecer e voltou com um veículo novo;
que conhece o
Sr.
Leodir
da empresa
Cadore
;
que morava próximo a empresa;
que a
Rejane
ficou brava porque o
Marcelo
vendeu o seu carro sem seu conhecimento; que ouvia dizer que o
Marcelo
era sócio da
Cadore
; que via o
Marcelo
no estabelecimento; que um funcionário da
Cadore
levou o carro
Agile
para a
Rejane
tirar seus pertences; e que em outra oportunidade
o
Marcelo
levou o FOX para conserto; que quando Marcelo e o
funcionário
levaram o FOX era período da tarde; que trabalhava na residência de segunda-feira à sábado; que nos sábados trabalhava até as 13h00min; que os fatos não ocorreram em um sábado;

Com relação a ação n.
1002418-13.2018.8.11.0055
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por
REJANE SILVA DOS SANTOS

em face de LEODIR ANTONIO CADORE, a autora afirma que o
Marcelo
era sócio oculto da empresa e repete a narrativa contida na contestação da ação conexa.

Anexou ao
ID. 54421535

cópias dos autos do
IP n. 133/2018
onde consta que o Sr. Marcelo ceifou a própria vida com um único disparo de arma de fogo
.

Ao
ID. 54421536
anexou diálogos de
conversa do aplicativo
WhatsApp
com
“Ademir”
, onde
este
afirma
que
o falecido tinha uma reunião na empresa
Cadore
e com a esposa
na data da morte
. A mensagem, porém, encontra-se com frases ocultadas
pela ora requerente da ação
.

Pois bem, compulsando os autos e as provas anexadas pelas partes,
não é possível identificar
a aquisição do veículo
FOX ROCK IN RIO, ano: 2014/2014, placa: OBQ7434, chassi: 9BWAB45Z6E4033863, cor: preta
seja por

Marcelo
Pagliarini
Palma
, seja por
Rejane Silva Dos Santos
.

Em que pese as alegações acerca do relacionamento extraconjugal do
Sr. Marcelo
, da existência de dívidas deste
para
com o
Sr.
Leodir
e da relação de amizade entre ambos, o que é relevante para o presente caso é identificar
,
de que forma se deu a posse do veículo
sub judice
pela
Sra. Rejane e se, de fato, houve a venda do veículo do
Sr.
Loadir
ao
Sr. Marcelo
.

A este respeito, a
prova testemunhal
produzida em audiência de instrução e julgamento não deixa dúvidas de que o veículo foi retirado da empresa pelo Sr. Marcelo
,

a título de empréstimo
, em razão da amizade que possuía com o dono do estabelecimento, não havendo, naquele primeiro momento, qualquer
negociação para a venda do veículo.

O empréstimo do veículo foi confirmado pelas testemunhas
Joao Ricardo dos Santos Silva
e
Carlos Renato H Júnior,
cujos depoimentos corroboraram as alegações do
Sr.
Leodir
.

Não bastasse isso, percebe-se que a
Sra
.
Rejane
não planejava
,
naquele momento
,
troc
ar o seu veículo
Agile
pelo Fox. Isso porque,
tanto ela quanto a testemunha
Leia Cristina C Santos
afirmam em audiência que o Sr. Marcelo levou o
Agile

para abastecer
e retornou com o FOX
,
sem
dar
muitas explicações, o que causou brigas entre ele e a Rejane
, pois a troca dos carros foi feita
sem o seu conhecimento e sem o seu consentimento
. Neste ponto, importante colacionar os prints dos diálogos de
Whatsapp
entre
Rejane
e
Marcelo
que confirmam o afirmado por ambas:

Figura
1
: ID. 40258035

Na sua defesa, a
Sra. Rejane
afirma que
,
em
08.09.2017

(
sexta-feira
)
,

o veículo foi levado pelo próprio Marcelo e deixado na sede da empresa
Cadore
, pois desejava devolvê-lo
,
por não ter gostado do carro
e que, no dia seguinte (
09.09.2017

–
sábado
)
,
recebeu uma mensagem do Marcelo
, informando
que ela poderia buscar o carro.

Sustenta que
,
nesta mesma data, um funcionário da empresa
Cadore
levou o veículo Fox e
o
entregou
para a Rejane
e
que
a Sra. Leia presenciou o fato.
Segue a mensagem:

Contudo, o dia
09.09.2017 foi um sábado
, dia em que a empresa
Cadore
permanece
ria aberta apenas até as 12h00
e data em que a
Sra. Leia
não trabalhava na casa da Sra. Rejane no período da tarde (conforme afirmou em seu depoimento). Desta forma, como poderia a testemunha ter presenciado esta entrega do veículo
por um funcionário da empresa
Cadore

se ela mesmo afirma que os fatos ocorreram no

período da tarde
e que estes fatos
não ocorreram em um sábado
? Na verdade, não há qualquer prova de que esse fato ocorreu.

O que a testemunha informou na audiência de instrução foi que a
Sra.
Rejane
havia viajado e que o
Sr. Marcelo
havia levado o veículo para conserto, devolvendo-o à parceira.

Nas mensagens colacionadas, não há qualquer diálogo que comprove a compra do veículo FOX pelo
Sr. Marcelo
ou pela
Sra. Rejane
. Não
há
menção
acerca de
negociações, do valor do veículo, do valor pago ou qualquer transferência bancária nesse sentido.

Também não foi apresentad
a
pela
Sra. Rejane
qualquer conversa havida entre ela e o proprietário do bem
em que este informava a quitação
,
não sendo suficiente a entrega do veículo pelo Sr. Marcelo – que não era seu proprietário –
para
consumação do negócio jurídico.

Rejane
ambém
não comprova que a venda do seu veículo
Agile
foi realizada através da empresa
Cadore
. Ao contrário do que afirma, o comprador, ouvido em audiência, afirmou
que realizou a compra do Sr. Marcelo, que lhe entregou o carro no posto shopping e transferiu a ele o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), negociação realizada sem qualquer relação com a empresa
Cadore
. Logo, não há provas de que qualquer valor relacionado a esta venda
tenha sido repassado ao Sr.
Leodir
,
como pagamento do FOX.

Em contrapartida, o Sr.
Loadir
demonstra, através de testemunhas
,
que o veículo FOX
foi emprestado
ao Sr. Marcelo, em razão da amizade que tinham
, o que era comum entre eles
. E que
,
passados os dias e meses, era informado pelo amigo que o veículo seria comprado ou devolvido pela
Sra. Rejane
. Em certa mensagem, o Sr. Marcelo
informa ao

Leodir
,
que terá que
pegar o carro de volta
e pede que
não
repasse a documentação do veículo
à Rejane
. Vejamos:

Esta conclusão é a mesma contida na fundamentação da sentença de piso, que colaciono
: “
Tratando-se de argumento que importaria em fato modificativo do que foi alegado pelo reclamante, incumbiria à reclamada, na forma prevista no art. 373, II, do CPC, a prova de que, diferentemente do que foi alegado na inicial, a transmissão da propriedade teria ocorrido em virtude de contrato de compra e venda, conforme sustenta em suas manifestações. Apesar de afirmar que a transmissão da propriedade do veículo para si seria de pleno conhecimento do reclamante LEODIR, o fato é que a reclamada não anexa aos autos nenhuma prova consistente do alegado”

Ademais fundamentou o juízo que
“
Não é possível, portanto, falar em contrato, sem que haja a imprescindível manifestação de vontade das partes. Sem essa intenção de contratar, evidentemente que não há negócio jurídico e, consequentemente, não é possível daí extrair qualquer obrigação.

Como já mencionado anteriormente, não é possível visualizar nenhum elemento contundente de prova que indique que o ora reclamante efetivamente tenha vendido o veículo em questão à reclamada, ainda que por intermédio do terceiro, Sr. Marcelo. Os elementos colhidos, meramente indiciários, não sustentam a afirmação da reclamada nesse sentido.

Extrai-se, portanto, que a única conclusão possível, de acordo com a prova produzida, é no sentido de que o veículo efetivamente foi entregue ao Sr. Marcelo P. Palma apenas a título de empréstimo.

Consequentemente, não poderia o Sr. Marcelo dispor do bem, de forma alguma, já que pertencia ao ora reclamante
”
.

Apesar de todas essas observações, o juízo entendeu por bem
manter o veículo em posse da Sra. Rejane
, sob fundamento de que o Sr.
LEODIR também não se desvencilhou do encargo de provar que a reclamada tenha efetivamente recebido o veículo
,
ciente da circunstância de que ele ainda compunha o acervo patrimonial do ora reclamante,
não se vislumbrando, portanto, qualquer evidência de que tenha a reclamada atuado com a má-fé ao receber o veículo em questão.

Neste ponto, a sentença merece reforma, visto que, conforme já exposto anteriormente, a
recorrida
não comprova que a venda do seu veículo tinha por objetivo quitar o FOX, que o valor foi repassado ao proprietário ou utilizado como abatimento. Do mesmo modo, não há qualquer informação do Sr. Marcelo à
Sra
Rejane que exponha claramente a quitação do FOX junto ao proprietário.

Por fim, o veículo não lhe foi entregue pelo proprietário. Assim, conforme disposto no
Art. 1.268 do CC
“
feita por quem não seja proprietário
,
a tradição não aliena a propriedade
, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono”.

Nesse sentido:

"
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - AUTORA QUE TERIA ADQUIRIDO CAMINHONETE DO RÉU, APARECIDO DONIZETE TROVO, CUJA PROPRIEDADE PERTENCE AO CORREÚ, SAMUEL LUIZ PASTORI - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.268, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono". (TJ-SP - AC: 10016844220198260368 SP 1001684-42.2019.8.26.0368, Relator: Renato
Sartorelli
, Data de Julgamento: 07/02/2022, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2022)

Não há sequer como acolher a alegação de que a p
osse do veículo foi mansa e pací
fica,
pois,
comprovado pelo
recorrente
,
através das conversas já colacionadas
, bem como
, pela oitiva das
testemunhas por ele arroladas,
que lhe fora prometid
o pelo amigo a devolução do bem
. Do mesmo modo, comprovou que cobrou o veículo da autora ou o seu pagamento após a morte do
Marcelo
e esta negou a devolução, motivo pelo qual foram propostas as ações.

Logo,

restou
demonstrado
que o recorrente buscou reaver a posse do bem, de modo que de fato
o autor sofreu ameaça à sua posse.

Frise-se, ainda, que n
ão transcorreram
também os prazos previstos nos
arts
.
1260 e 1.261 do CC,
não tendo a recorrida adquirido o bem por usucapião.
Vejamos:

“Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente
durante três anos
, com
justo título e boa-fé
, adquirir-lhe-á a propriedade.

Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por
cinco anos
, produzirá usucapião,
independentemente de título ou boa-fé
.”

Com relação ao pedido do recorrente de ser ressarcido pelo “aluguel” do veículo, requerido no montante de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, entendo-o como procedente, uma vez que o ressarcimento é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação
– Art. 884 do CC, veja-se:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Ressalte-se
,ainda
,
que o bem encontra-se em posse da recorrida desde
outubro de 2017
e que o valor almejado é inferior ao montante devido se considerássemos a diária, conforme constante do ID.
40258003
, de 10/2017 até a presente data.

Independentemente da
controvérsia acerca
do não pagamento do veículo
, não há como se presumir a ocorrência de dano moral passível de ser indenizado. A lesão gerada pela inadimplência se inclui na esfera patrimonial e deve ser objeto de reparação
,
pelo deferimento dos correspondentes pedidos da petição inicial.
Para
ensejar o pagamento de indenização por dano moral
,
é
necessária a prova das vicissitudes pelas quais passou
o recorrente
.

O recorrente
não trouxe qualquer elemento que demonstre, de forma substancial, o prejuízo moral alegado, ressaltando
ser o mesmo proprietário de empresa de compra e venda de veículos, que não se opõe a empréstimo de bens a amigos próximos, de modo que não há comprovação de que a posse da requerida lhe trouxe transtornos além daqueles ressarcidos patrimonialmente.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
:

i)
JULGAR improcedente os pedidos formulados por REJANE SILVA DOS SANTOS em face de LEODIR ANTONIO CADORE nos autos do Processo no 1002418-13.2018.8.11.0055;

i
i
)

JULGAR parcialmente procedente os pedidos formulados por LEODIR ANTONIO CADORE em face de REJANE SILVA DOS SANTOS nos autos deste Processo no 1000494-64.2018.8.11.0055

para:

DETERMINAR
que REJANE SILVA DOS SANTOS proceda
a
e
ntrega
,
ao recorrente,
no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
do veículo
FOX ROCK IN RIO, ano: 2014/2014, placa: OBQ7434, chassi: 9BWAB45Z6E4033863, cor: preta, categoria: partic
ular
);

CONDENAR
REJANE SILVA DOS SANTOS
a ressarcir ao recorrente
LEODIR ANTONIO CADORE
o montante de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, referente ao aluguel do veículo
,
pelo período que esteve em sua posse,
acrescido de correção monetária pela variação do INPC
,

a partir da data de protocolo da
inicial do Processo n.
1000494-64.2018.8.11.0055

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar
desta decisão
;

Julgar improc
edente o pedido de danos morais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
o
recorrente ao pagamento das cus
tas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022